Tribunal: STF
Processo: ARE 1488297
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - Pretensão de afastamento do recolhimento obrigatório da contribuição devida na juntada de mandato nos processos judiciais - Arguição de ilegalidade e inconstitucionalidade de normas legais do Estado de São Paulo que dispõem sobre o recolhimento compulsório da contribuição - Falta de legitimidade da impetrante - Impetração da ação constitucional contra lei em tese - Ofensa à Sú- mula 266 do STF - Decisão do STF na ADI 5736 que não confronta os fundamentos da sentença denegatória da ordem, ora confirmada - Recurso de apelação, desprovido”. (eDOC 99, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LV e LXIX; e 93, IX, do texto constitucional.



    Sustenta-se nulidade do acórdão impugnado, em razão da ausência de fundamentação. Alega-se a legitimidade da recorrente para questionar a taxa de mandato em beneficio próprio, bem como dos patrocinados por seus associados. Aponta-se que a contribuição de mandato figura como verdadeiro óbice econômico para o pleno exercício da advocacia pelos associados, a ensejar o interesse da associação sobre a matéria. Aduz-se o afastamento da referida contribuição, a permitir o livre exercício da advocacia sem um ônus econômico extra ilegal. 



    Assevera-se que, ainda que os associados não figurem como advogados em seus próprios processos (contratando patronos terceiros), persiste seu interesse no presente caso, uma vez que arcam com o custo da contribuição de mandato. 



    Argumenta-se que o presente mandamus não busca discutir lei em tese, mas, sim, afastar a concreta exigência da contribuição de mandato, que regularmente era cobrada da própria recorrente e de seus associados. Acrescenta-se ainda o cabimento da impetração de writ na hipótese de ato coator que ocasione efeitos concretos, imediatos e instantâneos.



    Por fim, assevera-se a impossibilidade de exigência da contribuição de mandato, por não configurar nenhuma espécie de tributo, aplicando-se o decidido na ADI 5.736.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à afronta ao art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não de verifica nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    No tocante ao mérito, a parte recorrente sustenta o cabimento da impetração de writ na hipótese de ato coator que ocasione efeitos concretos, imediatos e instantâneos. Alega ainda a impossibilidade de exigência da contribuição de mandato, por não configurar nenhuma espécie de tributo, aplicando-se o decidido na ADI 5.736.



    Não obstante as alegações da parte, verifico que o acórdão impugnado manteve o decidido na sentença, no sentido de inexistência de direito líquido e certo amparável pela ação constitucional do mandado de segurança. Nesse contexto, aplicou ao caso o óbice da Súmula 266 do STF, segundo a qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “Contrariamente ao que argui a apelante, cuja pretensão foi acertadamente rejeitada, a r. sentença não contém nenhum sinal de nulidade. Antes, contém ampla e suficiente fundamentação para alcance do dispositivo, suficiente a sua manutenção. Assim, valho-me do disposto no art. 252 do Regi- mento Interno do Tribunal de Justiça. 3 Transcrevo alguns trechos abaixo:



    “Sobreveio a Lei Estadual nº 13.549/09, a qual tornou como única fonte de custeio da Carteira a contribuição a cargo do outorgante de mandato judicial, estabelecendo, ainda, que a Carteira de Previdência estaria, a partir de então, emregime de extinção, vedando-se quaisquer novas inscrições ou reinscrições, coma manutenção em seus quadros apenas os então segurados ativos e inativos. 



    “Recentemente, por fim, houve a entrada em vigor da Lei Estadual nº 16.877/18, a qual estabeleceu a liquidação parcial da referida Carteira e o paga- mento dos benefícios dos advogados que, até 26/06/2009 (data de início de vigência da Lei Estadual nº 13.549/09), tinham preenchidos os requisitos à percepção dos benefícios, pagamento cuja incumbência ficara a cargo da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 



    “Entretanto, muito embora tenha ocorrido a liquidação parcial da Carteira, a Lei Estadual nº 16.877/18 manteve a exigência da contribuição a cargo do outor- gante de mandato judicial, consequência contra a qual se insurge a impetrante, quando afirma que: “… Considerando que Carteira continua a ser financiada pela sociedade e, consequentemente, pelos associados da Impetrante por meio da Contribuição de Mandato no valor de R$ 23,27, nos termos do artigo 48 da Lei Estadual nº 10.394/70, a qual é exigida a cada nova juntada de instrumento de mandato ou substabelecimento, o presente Mandado de Segurança tem por objetivo afastar a exigência da Contribuição de Mandato pela D. Autoridade Coatora, por constituir cobrança ilegal e inconstitucional” (fls. 4). 



    (…)



    “Considerando que a impetrante atua em legitimação extraordinária, sua pretensão acaba por veicular tentativa de afastar a incidência das consequências normativas de lei vigente. 



    “Isso porque, por reputar incompatível com a Constituição da República, a impetrante pretende que todos os seus associados não sofram a consequência pre- vista expressamente em lei, o que, com o manejo do presente mandado de segurança coletivo, empresta nítido caráter reparador da ordem constitucional objetiva, o que se atribui apenas às ações coletivas especiais (ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade etc.). 



    “Decorre do escorço histórico-legislativo realizado acima, ainda que as contribuições tenham como sujeito passivo não os substituídos, mas sim os seus clientes, haveria a necessidade de representação adequada por parte da impetrante. 



    (…)



    “Importante ressaltar, que tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo Procurador Geral da República Rodrigo Janot, sob nº 5736, que questiona a obrigatoriedade da cobrança da taxa de mandato como fonte de custeio da carteiro de previdência, prevista no artigo 18, inciso 18, inciso II da Lei Estadual nº 13.459/09, não tendo sido proferida liminar naquele autos. 



    “Com o advento da Lei Estadual nº 16.877/18, editada após a ADI nº 5736, seu questionamento poderia ocorrer através de nova ação, a ser proposta por legitimados, diretamente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, competente para analisar a constitucionalidade de lei estadual, que manteve a exigência da contribuição do outorgante de mandato judicial, apesar de liquidar de forma parcial a carteira e autorizar o levantamento dos valores pelos advogados, que não atendiam os requisitos para a aposentadoria, gerando o custeio da carteira pela sociedade. 



    “Como se vê, os elementos e as condições da ação se entrelaçam e, seja pela ausência de legitimidade, seja pela ação inadequada à pretensão veiculada e a consequente aplicação da Súmula 266 do C. STF, a denegação da ordem é medida que se impõe”. (eDOC 99, p. 3-5 - grifou-se)



    Nesses termos, verifico que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inadequação da via mandamental para impugnar dispositivos legais dotados de generalidade e abstratividade, conforme Súmula 266 do STF (“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”). 



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS COMPLEMENTAR. MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. (Enunciado da Súmula 266 do STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 895.678 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    Ressalta-se ainda que, para se chegar à conclusão diversa do acórdão impugnado, de que o objeto do mandamus não se trata de análise de lei em tese, seria necessário examinar a legislação infraconstitucional e os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável na via extraordinária, uma vez que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, bem com em razão da incidência da Súmula 279 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMÉDIO IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS 266 E 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 618.122 AgR, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 31.3.2011)



    Além disso, a parte alega afronta ao decidido no julgamento da ADI 5.736, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a existência de conflito com a Constituição Federal lei de unidade da Federação que impõe contribuição a outorgante de poderes mediante mandato judicial (procuração). 



    Com relação a esse ponto, verifica-se que as instâncias ordinárias se limitaram a tratar do não cabimento do mandado de segurança, assentando que a pretensão da parte recorrente de afastar a incidência das consequências normativas de lei vigente “empresta nítido caráter reparador da ordem constitucional objetiva, o que se atribui apenas às ações coletivas especiais (ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade etc.)” (eDOC 99, p. 4).



    Nesse contexto, tendo em vista que o juízo a quo não se pronunciou, de fato, acerca das matérias acima apontadas, não se mostra possível ao Supremo Tribunal Federal conhecê-la originariamente. Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido de que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente